Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000078-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que transcorreu o prazo sem o devido pagamento da RPV (ID: 52863084). Neste cenário, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 52922879), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Quanto aos ofícios n. 3787/2023/COORPRE, acostados no ID: 51790258, comunique-se à COORPRE que foi deferido (ID: 51547740) prazo para que o exequente cumpra as diligências requeridas pela Coordenação quanto à sucessão de FRANCISCO ADIODATO DA SILVA. Suspenda-se o trâmite do Precatório de n. 0000159-49.2015.8.07.0000 até o cumprimento das providências. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador